Tribunal: TJES
Processo: 5022207-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022207-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RIO DOCE NUTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PLANO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita aos agravantes e determinou o recolhimento de custas para a oposição de embargos monitórios na ação originária, sob o fundamento de presunções de capacidade econômica decorrentes da natureza empresarial da dívida e do vulto do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há nulidade na decisão que indefere de plano o pedido de assistência judiciária gratuita sem a prévia intimação específica da parte para comprovação do preenchimento dos pressupostos legais de hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece de forma imperativa que o magistrado somente pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo determinar previamente à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

2. A ausência de prévia intimação específica para a apresentação de documentos aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira atual caracteriza inobservância de rito legal obrigatório previsto no estatuto processual civil.

3. O indeferimento sumário da benesse, sem a concessão de oportunidade de prova, viola o devido processo legal e gera risco de dano grave aos agravantes por possibilitar o cancelamento da defesa e a imediata constituição de título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte para anular a decisão agravada no capítulo do indeferimento da gratuidade de justiça, determinando ao Juízo de origem a abertura de prazo para que os agravantes comprovem o preenchimento dos pressupostos legais.

Tese de julgamento:

É nula a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça sem a prévia intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: art. 99, § 2º, da Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 3.079.718/RS; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002816-65.2023.8.08.0000, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, julgado em 01.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RIO DOCE NUTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, SAULO FIOROT LOUREIRO e PAULA MIRIA BATISTA SANTOS LOUREIRO (id 17594542) pugnando pela reforma da decisão interlocutória (id 81328443) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação monitória” n.
5003102-50.2023.8.08.0030
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais relativas aos embargos monitórios, sob pena de rejeição liminar da defesa e imediata constituição de título executivo judicial.

Em suas razões recursais (id
17594542
), os Agravantes sustentam, em síntese, que (i) revela-se ilegal a exigência de custas para o processamento de embargos monitórios, ante a sua natureza jurídica de defesa; (ii) padece de nulidade o indeferimento da gratuidade de justiça sem a prévia observância do procedimento previsto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil; (iii) restou demonstrada a existência de hipossuficiência econômica real, porquanto a empresa não está produzindo e os sócios possuem renda limitada; e (iv) encontra-se presente o
periculum in mora
diante do risco de constituição imediata de título executivo judicial antes da análise do mérito da defesa.

Pela decisão de id
17637378
, foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal para suspender a eficácia do
decisum
agravado no ponto em que indeferiu a gratuidade de justiça e exigiu o recolhimento de custas para os embargos monitórios.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado pugnando pelo desprovimento do recurso (id
18118634
), sob o argumento de que os recorrentes não comprovaram a hipossuficiência atual e que o indeferimento fundamentado não afronta o dispositivo processual quando os autos já revelam a ausência de comprovação mínima da incapacidade econômica.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5022207-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: RIO DOCE NUTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, SAULO FIOROT LOUREIRO E PAULA MIRIA BATISTA SANTOS LOUREIRO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita aos Agravantes e determinou o recolhimento de custas para a oposição de embargos monitórios na ação originária.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que a legislação de regência da matéria estabelece, de forma imperativa no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, que o magistrado somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Não é outro o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. Confira-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para fins de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, imprescindível a prévia intimação da parte para complementação da documentação apresentada nas hipóteses em que o magistrado considere insuficientes os elementos trazidos aos autos para demonstrar a situação econômico-financeira do requerente.

2. Constatada a insuficiência dos elementos apresentados pela requerente, impõe-se ao magistrado a prévia intimação, a fim de oportunizar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça.

3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.

(AREsp n. 3.079.718/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026.)

Nesse sentido, em situações análogas à presente, já vinha decidindo esta Corte de Justiça
que “[é] nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade de justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da referida gratuidade de justiça, consoante disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.”. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5002816-65.2023.8.08.0000; Relator: Annibal de Rezende Lima; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 01.11.2023).

Tem-se, portanto, que a conclusão externada no referido julgado baseia-se na interpretação literal do dispositivo processual civil, o qual visa assegurar o devido processo legal e evitar decisões surpresas que cerceiem o direito de defesa por questões econômicas sem a devida instrução probatória específica sobre a hipossuficiência alegada.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício na decisão de saneamento fundamentando-se em presunções acerca da capacidade econômica decorrentes da natureza da dívida, voltada ao fomento empresarial, e do vulto do valor da causa.

Todavia, extrai-se do detido exame dos autos que não houve a prévia intimação específica dos Agravantes para colacionarem documentos aptos a demonstrar sua alegada incapacidade financeira atual, o que caracteriza a inobservância do rito legal obrigatório previsto no estatuto processual civil.

Ademais, impõe-se considerar que a manutenção da decisão agravada, sem a devida observância do contraditório prévio, acarretaria o cancelamento da defesa apresentada por meio de embargos monitórios e a constituição imediata de título executivo em desfavor dos Agravantes, gerando risco de dano grave por meio de atos constritivos patrimoniais precoces sem que se tenha esgotado a análise da real situação financeira das partes.

Nesse contexto, impõe-se a reforma parcial da decisão impugnada, na medida em que, embora não se deva conceder o benefício de plano diante da ausência de provas robustas neste momento processual, é cogente a anulação do indeferimento sumário para que seja oportunizada aos Agravantes a comprovação cabal de sua hipossuficiência, mediante a juntada de documentação contábil e financeira atualizada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para anular a decisão agravada no específico capítulo em que indeferiu a gratuidade de justiça, determinando que o Juízo
a quo
proceda à prévia intimação dos Agravantes para que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo-se suspensa a exigibilidade das custas e a rejeição da defesa até a decisão definitiva na instância originária.

É como voto.